Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DESPACHO Considerando o teor do receituário médico apresentado pelo Apelante, Advogado em causa própria, Id. 32073851, defiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento, devendo a Secretaria providenciar nova inclusão em pauta após 30 dias corridos contados da data deste despacho. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator